Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IDOSO. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OLAPARIBE (LYNPARZA). TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DA COBERTURA. DETERMINAÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência a fim de que a agravada, ora requerida, fosse compelida a fornecer o tratamento com OLAPARIBE (LYNPARZA) 150mg 4 comprimidos ao dia de forma continua por 12 (doze) ciclos inicialmente.

2. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la.

3. Em consequência, firma-se entre os aplicadores do direito dos prudentes, o entendimento no sentido de que não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso.

4. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. 4.1. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura.

5. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN no 428/ANS).

6. Precedente desta Corte de Justiça : “(...) 6.1. Nesse mesmo sentido, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução Normativa no 387/2015, em que permitiu a exclusão de cobertura do cognominado "tratamento experimental". 7. Isso não obstante, é atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à respectiva doença e quais os insumos e medicamentos devem ser utilizados no procedimento. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, notadamente no caso em que o uso do medicamento indicado pelo médico é a derradeira alternativa de tratamento da demandante. 7.1. Além disso, atualmente, o critério epistemológico cartesiano de verificação dos métodos científicos foi substituído por um critério que propugna o falseacionismo consequente como critério de demarcação. 7.2. Com efeito, do ponto de vista de uma teoria da ciência não é possível, em absoluto, com a devida vênia de quem pense o contrário, testar amiúde as proposições científicas alusivas à saúde da paciente, a partir, meramente, dos tratamentos já reconhecidos e consagrados pela prática médica, como se quer na física newtoniana, com o uso de uma equação meramente dedutiva, por exemplo. 8. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação do medicamento referido, se ele é indicado como imprescindível ao tratamento, pois já esgotadas todas as outras alternativas terapêuticas. 8.1 No caso em exame, contata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado ao quadro de saúde de autora. 9. Diante das circunstâncias específicas do caso concreto, a negativa de cobertura do tratamento e fornecimento do medicamento indicado pelo médico responsável é considerada, além de ilegítima, também apta a ensejar danos à esfera jurídica extrapatrimonial da demandante. Precedentes. 10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (07284299720198070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 2/7/2020.)”.

7. Deve ser reformada a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, de modo que se determine o fornecimento da medicação ao agravante, conforme prescrição médica.

8. Recurso provido.